Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707282-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Flávia Rosa dos Santos contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, realizada via Sisbajud, pela não comprovação acerca da origem salarial do valor constrito ou de se tratar de conta poupança. Nas razões recursais, a agravante alega que o montante constrito estava depositado em conta poupança e, portanto, é impenhorável. Acrescenta que esse contexto é corroborado pela quantia penhorada ser inferior a 40 salários mínimos, ainda que existam movimentações financeiras esporádicas. Invoca os princípios da garantia do mínimo existencial e da dignidade humana. Destaca que o valor constrito é ínfimo em relação à quantia devida. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pretende a desconstituição da penhora do valor depositado em conta poupança. A agravante é beneficiária, na origem, da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O art. 1.019, inc. I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 300 do CPC. A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da penhora, realizada via Sisbajud, sob o fundamento de que se trata de conta poupança. Quanto ao perigo de dano, este é evidente pela possibilidade de levantamento do montante bloqueado judicialmente. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores. No caso posto, verifica-se que a agravante praticou diversas movimentações financeiras na conta bloqueada (ID 33362302 - Págs. 55/65), o que a caracteriza como conta corrente. Isso porque, ainda que as referidas operações sejam realizadas em quantias inferiores a 40 salários mínimos, vê-se que a conta bloqueada não é destinada a poupar valores, mas para operar transações financeiras (Acórdão: 1252287, 5a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE: 09/06/2020). Sobre esse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito que afasta a impenhorabilidade (art. 833, X, CPC). Noutro giro, inexiste comprovação de que os valores movimentados decorrem de verba salarial. Ainda que assim tivesse ocorrido, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial para assegurar a dignidade humana. Feita esta ressalva e considerando inexistente plausibilidade no direito, como demonstrado, ausente amparo legal para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator